Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEBILIDADE E INVALIDEZ. SINÔNIMOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VALOR BAIXO. ART. 85, § 8o, do CPC.

1. O seguro DPVAT tem por objetivo a indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, sendo comprovado o nexo causal pelo boletim de ocorrência, prontuário médico e o laudo do IML juntados aos autos, demonstrando a ocorrência do acidente e a debilidade permanente sofrida pelo segurado.
2. Diante da ausência de diferenciação dos vocábulos “debilidade” e “invalidez”, não há que se falar em improcedência do pedido de condenação à indenização securitária quando comprovados nos autos os requisitos autorizadores da mencionada indenização. Precedentes TJDFT.
3. Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ), entendendo-se, como tal, a data do sinistro.
4. Negou-se provimento ao apelo da ré.